Tribunal: TJES
Processo: 5005433-28.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005433-28.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID DE AZEVEDO STHEL PADUA e outros
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1.
Constato a interposição de embargos declaratórios pela Recorrente em face ao acórdão deste órgão colegiado, sustentando em síntese a ocorrência de omissão no
decisium
, que deixou de apresentar fundamentação que justificasse a responsabilização da parte.

Em contrarrazões, a Embargada pugnou pelo improvimento do recurso.

É no essencial o relatório.
DECIDO
.

2.
Ante sua tempestividade,
CONHEÇO
dos aclaratórios.

3.
Quanto ao mérito recursal, do exame das ponderações trazidas pela parte, do voto condutor e acórdão unânime, não vislumbro a indigitada omissão, visto que foi explicitamente assentado, com fundamentação explícita, as razões pelas quais se entendeu pela manutenção da sentença de origem, merecendo transcrição o seguinte trecho:

Conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
e demonstrado no acervo probatório dos autos, após a requerente informar que sua conta no WhatsApp havia sido clonada, a empresa recorrente não prestou o suporte necessário à autora e não adotou medidas céleres a fim de restabelecer o serviço do aplicativo de comunicação.

Desta forma, se percebe que a concorrência de conduta da autora para o hackeamento de sua conta de Whatsapp não se consubstancia em fundamento apto a infirmar a conclusão adotada por esta Turma, visto que assentada em fundamento independente – falha decorrente na demora de reestabelecimento do serviço – motivo pelo qual inexiste omissão a ser sanada.

4.
Isto posto
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data constante no sistema.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.